Tribunal: TJDFT
Processo: 0753371-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0753371-65.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EMANUEL ERENILSON SILVA SOUZA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por EMANUEL ERENILSON SILVA SOUZA contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF, consubstanciado na Decisão TCDF no 168/2020 que autorizou as empresas coligadas e as empresas controladas pelo Banco de Brasília S.A. – BRB a contratarem advogados para os seus quadros sem exigência de aprovação em concurso público. O impetrante relata ter sido aprovado e classificado no cadastro reserva para o emprego de advogado do Banco de Brasília S.A – BRB e seu conglomerado, conforme os termos do Edital Normativo no 1/CP-31 – BRB de 2019. Alega que a dispensa de concurso público para a contratação de advogado pelo conglomerado do BRB caracteriza violação ao inc. II do art. 37 da CF/88 e precedentes do STJ e STF, e consubstancia ofensa ao direito líquido e certo do impetrante à nomeação tendo em vista as vagas ocupadas por terceiros não admitidos por concurso público. À luz do princípio da vinculação ao edital, e com base nas cláusulas 3.4 e 3.6 do certame em questão, afirma que o edital estabelece a possibilidade de desempenho de atividades fora do âmbito do BRB, de modo que a seleção de advogados por meio do concurso público promovido pela sociedade de economia mista alcança também o seu conglomerado. Argumenta ainda que as subsidiárias das sociedades de economia mista se sujeitam a regime de natureza híbrida, integram a Administração Indireta e subordinam-se a controle do Estado, de modo que devem observância à obrigatoriedade de concurso público. No mais, aponta a Súmula Vinculante no 15, ressaltando que, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado no cadastro de reserva tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Para fins de liminar, sustenta que o pressuposto de direito reside em provas pré-constituídas e nas contratações realizadas pelo conglomerado do BRB. A urgência decorreria dos prejuízos decorrentes da demora na análise do pleito, à medida que o conglomerado do BRB continue, com amparo na Decisão do TCDF, realizando contratações de advogados sem concurso público. Nesse encalço, ao aduzir a negativa do BRB e de suas subsidiárias em fornecer as informações solicitadas sobre o quantitativo de advogados admitidos sem concurso, o impetrante pugna pela requisição dessas informações nos termos do §1o do art. 6o da Lei no 12.016. Ao final, requer a concessão da liminar para que sejam suspensos os efeitos da Decisão no 168/2020 do TCDF até o julgamento definitivo do mérito, com a consequente proibição de contratações de advogados sem concurso público por parte do conglomerado do BRB. No mérito, requer a concessão definitiva da segurança para que seja anulada a Decisão TCDF no 168/2020 e, subsidiariamente, para que seja reconhecido o direito à nomeação do Impetrante, determinando-se ao BRB e suas subsidiárias que procedam à sua convocação. É o relatório. DECIDO. O impetrante foi aprovado e classificado na 25a ordem da lista de ampla concorrência do concurso público realizado pelo Banco de Brasília S.A – BRB para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o emprego de advogado (Edital no 9/CP-31 - BRB, de 19 de dezembro de 2019, ID 22394749 - pág. 1). No caso, o edital estabeleceu, no item 3.3, o quantitativo de apenas “1 (uma) vaga para provimento imediato” e formação de cadastro reserva (ID 22394748 - pág. 2). A presente ação constitucional insurge-se, na sua essência, contra a Decisão TCDF no 168/2020 que autorizou as empresas coligadas e as empresas controladas pelo BRB a realizarem as contratações de seus empregados sem a exigência de aprovação em concurso público. O impetrante alega violação ao art. 37, II, da CF/88 e sustenta ofensa ao seu direito líquido e certo à nomeação diante das vagas ocupadas por terceiros não admitidos por concurso público. Pleiteia liminar de natureza cautelar para que sejam suspensos os efeitos da Decisão do TCDF com a proibição de contratações de advogados sem concurso público por parte do conglomerado BRB. A Lei de Mandado de Segurança – (Lei 12.016/09, estabelece no artigo 7o, inciso III, que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Contudo, não se verifica na espécie fundamento apto a justificar a suspensão do ato como medida acauteladora para resguardar eventual decisão de mérito favorável ao impetrante. Na verdade, o writ sequer ultrapassa a esfera de admissibilidade, pois ilegítima a autoridade apontada como coatora para o fim último pretendido pelo Impetrante (nomeação) e inadequada a via eleita para amparar o pedido (formulado de forma autônoma) precedente. O pedido declinado na inicial consubstancia dois núcleos: a anulação da decisão do TCDF e o reconhecimento do direito à nomeação do Impetrante com a conseguinte determinação da sua convocação pelo BRB e suas subsidiárias. Veja-se que fim último do presente writ é o reconhecimento do direito à nomeação do Impetrante ao emprego de advogado do BRB (e seu conglomerado) com a determinação ao BRB e a suas subsidiárias para que procedam à sua convocação. No caso dos autos, a Presidente do TCDF – autoridade apontada como coatora – não detém competência para promover os atos pretendidos, não se revestindo de legitimidade para responder por eventual preterição na nomeação do impetrante. Não cabe ao TCDF efetivar eventual convocação e nomeação de candidato a concurso público realizado pela sociedade de economia mista distrital. A Presidente do TCDF não é legitimada para o polo passivo da presente ação constitucional, não se enquadrando no conceito de autoridade coatora explicitado no art. 6o, § 3o, Lei 12.016/09, in verbis: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” Com efeito, a autoridade coatora é o agente que, ordenando ou omitindo a prática do ato impugnado, deve suportar toda a conseqüência da decisão que concede a segurança. Nesse aspecto, vale observar que a decisão do TCDF, seja inválida ou válida, não impôs a contratação direta dos empregados à entidade licitadora, mas sim estabeleceu a dispensa a exigibilidade de concurso público para a contratação pelas subsidiárias e coligadas do BRB, em nada interferindo na obrigatoriedade de concurso público para a contratação pela sociedade de economia mista distrital, entidade que promoveu o certame no qual o impetrante foi aprovado e classificado no cadastro reserva. É o que se confere, in verbis: “III – considerar, no mérito, improcedente a Representação n.o 12/2016-CF, considerando, em relação às empresas coligadas e às controladas, cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, indiretamente, ao Distrito Federal, e que exploram atividade econômica, como é o caso da Cartão BRB S.A., que a obrigatoriedade de realização de concurso público stricto sensu não se coaduna com a flexibilidade necessária para a atuação empresarial eficiente no regime jurídico próprio das empresas privadas a que se refere o inciso II do § 1o do art. 173 da Constituição Federal;” (ID 22394746) Na espécie, a legitimidade para sofrer os efeitos de eventual concessão da segurança recai sobre a entidade licitadora, incumbida de decidir e executar a contratação dos aprovados no concurso regido pelo Edital no 9/CP-31 - BRB, de 2019. Por conseguinte, a patente é a ilegitimidade da Presidente do TCDF para responder a presente demanda. Sobreleva ainda assinalar não remanescer, por inadequação da via eleita, o objeto do writ concernente apenas ao pedido precedente de reconhecimento de nulidade da Decisão do TCDF, cuja alegação está calcada em suposta violação ao art. 37, II, da CF. O escopo do Mandado de Segurança é a tutela de direito líquido e certo, ameaçado ou violado em razão de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade (Lei 12.016/09, art. 1o), sendo cabível somente contra ato de efeitos concretos. Efetivamente, o ato coator deve ser capaz, por si só, de causar a violação (ou ameaça de violação) ao direito do Impetrante. O ato administrativo genérico ou dotado de abstração não é passível de impugnação pela via do mandado de segurança. No caso, a Decisão TCDF no 168/2020, embora formalmente seja ato administrativo, tem conteúdo tipicamente normativo, pois dotado de abstração e impessoalidade, eis que estabelece orientação e instrução para regular a atividade de contratação de empregados pelas coligadas e controladas da sociedade de economia mista distrital. Logo, o pedido de nulidade da decisão do TCDF, por si só, desprovido de ato concreto lesivo a direito do Impetrante, não encontra guarida na ação constitucional. Necessária se faz a conversão do conteúdo normativo da decisão do TCDF em ato concreto para se expor à impetração. Nas hipóteses como a dos autos, o mandado de segurança deve ter por objeto imediato o ato da administração que preterir a ordem de nomeação havida por ilícita, sendo a invalidade do ato administrativo de caráter normativo a causa petendi. Não se pode pleitear através de mandado de segurança a invalidação de ato administrativo dotado de caráter orientador e instrutório do TCDF, mas sim o desfazimento do ato que, nele amparado, tenha violado direito líquido e certo do Impetrante. Logo, o presente mandado de segurança não atende os requisitos para a sua admissibilidade, seja por ilegitimidade da autoridade apontada como coatora para responder por eventual ato concreto violador do direito do impetrante, seja por não consubstanciar instrumento processual adequado para obter tão somente a pretensão precedente de anulação da decisão do TCDF. Com essas considerações, concluo não estarem presentes os requisitos imperiosos ao regular prosseguimento do writ. Além da ilegitimidade da autoridade impetrada, evidente está não se tratar de caso de Mandado de Segurança, razão pela qual, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016/2009, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Do exposto, diante da ilegitimidade da autoridade apontada como coatora e por ser inadmissível a impetração, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c os artigo 485, VI, do CPC, e artigo 226, I, do RITJDFT, e, por conseguinte, por força do estatuído no artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem honorários (artigo 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512/STF e 105/STJ). P. I. Arquivem-se oportunamente. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator